Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de medidas restritivas excepcionais (suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e conta bancária e apreensão de passaporte), a fim de se alcançar a satisfação do crédito, ante a não localização de bens penhoráveis, de acordo com os arts. 139, IV e 782, §3o, ambos do CPC.
2. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
3. Apesar de poder ser entendida como inserta dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, a medida executiva excepcional de apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões do devedor não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequada ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) do executado.
4. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários.